Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0721507-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DAVI VIEIRA COELHO DE ALBUQUERQUE PACIENTE: AIRTON RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AIRTON RIBEIRO DA SILVA, contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos no 0005297-03.2011.8.07.0011, o condenou como incurso nas penas do art. 17 c/c art. 20 (por dez vezes) e do art. 17 (por duas vezes), c/c os arts. 19 e 20 (este c/c art. 6°, II, da Lei n. 10.826/2003 e art. 144, V, da CF), todos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão mínima. A substituição da pena corporal por restritivas de direito foi vedada, porquanto ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. Todavia, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, tendo sido a sua prisão preventiva revogada na sentença (ID no 27013953). Sustenta, em síntese, o impetrante que o paciente foi condenado somente com base na interceptação telefônica, de sorte a evidenciar violação dos princípios da legalidade, devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou pela absolvição do paciente em face da inexistência de materialidade do crime. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração de 1/6 pela continuidade delitiva e o afastamento da agravante da reincidência para não incorrer em bis in idem. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da execução, eis que já distribuída a carta de guia “no intuído de prender o Réu”. No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular a sentença ou a sua reforma para absolver o réu por inexistência de materialidade do delito. Subsidiariamente, pede a redução da pena em face da aplicação da fração de 1/6 pela continuidade delitiva e exclusão da agravante da reincidência. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, o que o impetrante pretende é a anulação da sentença, proferida nos autos no 0005297-03.2011.8.07.0011, por ausência de fundamentação e violação dos princípios da legalidade, devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; ou a sua reforma para absolver o paciente ante a inexistência de materialidade do delito. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da dosimetria da pena aplicada. Dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que, interposta apelação, esta eg. 1a Turma Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória (ID 27013955). Em face do v. acórdão foi interposto recurso especial, o qual restou inadmitido pela Presidência deste eg. Tribunal. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo de instrumento e os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça em 19/05/2020 e aguardam julgamento pela Corte Cidadã. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser e já está sendo debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir questões que demandam análise probatória mais aprofundada e para as quais haja recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 06 de julho de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR